Tribunal: TJMT
Processo: 1001771-41.2018.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001771-41.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[OTAVIO BEHLING - CPF: 093.270.290-20 (APELANTE), RENATA ALMEIDA DE SOUZA JERONIMO - CPF: 945.721.941-49 (ADVOGADO), VIVIANE CRISTINE CALDAS - CPF: 700.887.721-87 (ADVOGADO), LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 08.005.017/0001-43 (APELADO), FERNANDO MENDES NEITZKE - CPF: 694.258.171-20 (ADVOGADO), WANDERGLEYSON LUIZ FRANCA DE CARVALHO - CPF: 714.947.741-00 (ASSISTENTE), MAURICIO CECHINATTO - CPF: 807.114.211-53 (ASSISTENTE), VANDERLEI CECHINATTO - CPF: 131.799.690-91 (ASSISTENTE), HUGO FLORENCIO DE CASTILHO - CPF: 689.432.371-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIROS – ÔNUS SUCUMBENCIAIS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É consabido que no âmbito do processo civil recai sobre a parte vencida na lide a obrigação de arcar com o custo financeiro do processo, que engloba as custas judiciais e as despesas processuais -, bem como pagar honorários ao(s) advogado(s) da parte vencida. É o que se depreende da elocução do art. 82 e art. 85, caput, do CPC.

Considerando a procedência de um dos pedidos do embargante, ambas as partes devem ser condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (art. 86, caput, CPC), não havendo que se falar em sucumbência mínima do apelante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por OTÁVIO BEHLING, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1001771-41.2018.8.11.0015 movido em desfavor de LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA,
julgo parcialmente procedente o presente pedido, com resolução de mérito, alicerçado nos arts. 487, inciso I, e 490 do Código de Processo Civil, de modo a consolidar a posse e a propriedade das 12.000 sacas de soja com 60 Kg cada, objeto do contrato de arrendamento colacionado em Id. 12121865 e a totalidade da safra 2016/2017, ao embargante; confirmando e tornando definitiva a liminar deferida. Diante da existência de sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

Deve a parte embargante e arcar com o importe de 30% e a embargada com o importe 70% das aludidas verbas.

Sustenta o apelante que: não obstante o juízo de primeiro grau tenha reconhecido que as sacas de soja entregues a Otavio Behling pelo arrendatário era de propriedade do mesmo (ora apelante), este foi condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência, no importe de 30% (trinta por cento) do valor arbitrado; ato incontroverso que quem deu causa aos embargos de terceiros foi a apelada quando requereu indevidamente o arresto de soja que era de propriedade do apelante, não restando alternativa ao mesmo se não a busca do Judiciário a fim de resguardar o seu patrimônio.

Argumenta ser evidente que atribuir a responsabilidade de pagamento de sucumbência, ainda que em parte, ao apelante, é uma forma de favorecer o enriquecimento ilícito, pois os honorários de sucumbência são pagos sempre por aquele que for vencido na causa, que não é o caso do apelante.

Afirma que ‘resta claro que a empresa apelada restou vencida eis que o seu único propósito desde o início de todas as ações propostas é tentar atribuir a terceiros, mormente o apelante, o insucesso da sua demanda executiva. E em todas as ações não obteve êxito, eis que já ficou devidamente comprovado que o apelante não possui qualquer relação com a empresa apelada. Ora, o apelante apenas ajuizou os presentes embargos de terceiros para proteger o seu patrimônio que estava na iminência de ser arrestado indevidamente, por uma dívida que em nada tem relação, não havendo que se falar que o mesmo sucumbiu em seus pedidos.’.

Acrescenta que: a condenação do apelante ao pagamento dos honorários de sucumbência não deve prosperar, uma vez que pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrente, e no caso em discussão, foi a empresa apelada quem deu causa à ação quando tentou arrestar as sacas de soja de propriedade do apelante.

Requer o recebimento, conhecimento e provimento ao final do presente recurso de apelação, tendo em vista seu cabimento e tempestividade, para ao final, julgar pelo total provimento das razões aqui esposadas, reformando a sentença objurgada, exonerando o apelante do pagamento da sucumbência, no que estará sendo realizada a mais estrita legalidade e a tão desejável JUSTIÇA.

Alternativamente, caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência que seja reduzido o valor fixado a título de honorários advocatícios em desfavor do recorrente; seja condenada a apelada em custas e honorários de sucumbência.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando preliminarmente pela intempestividade do recurso; no mérito, seja a decisão do juízo singular, mantida em todos os seus termos, julgando a apelação, totalmente improcedente, mantendo-se a integralidade a presente sentença do juízo a quo; na condenação seja majorada os honorários advocatícios para à Apelada. (id. 190941949)

Petição da parte apelante ao (id. 199346659)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL

A preliminar merece ser rejeitada.

Dispõe o artigo 1003, § 6º, do CPC:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

(...)

§ 6º O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato

de interposição do recurso.” (negritei)

A parte apelante comprovou a tempestividade do recurso no momento da interposição conforme verifica-se em suas razões, transcrevo: (id. 190941945)

“Inicialmente, cumpre salientar a tempestividade do presente Recurso de Apelação, eis que a sentença de embargos de declaração proferida por esse MM. Juízo fora divulgado no DJE de 20/09/2023 (quarta feira) e considerada publicada no dia 21/09/2023 (quinta feira).

Desta forma, iniciando-se o prazo para recorrer no primeiro dia útil subsequente, ou seja, em 22/09/2023 (sexta feira), sendo que o apelante tem o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interpor o presente recurso de apelação, o mesmo se encerraria em 12/10/2023 (quinta feira).

Ocorre que, conforme Portaria TJMT/PRES N. 1.292 de 07/12/2022, o dia 12/10/2023 (quinta feira) é feriado em razão do Dia de Nossa Senhora Aparecida e o dia 13/10/2023 (sexta feira) foi decretado ponto facultativo, dessa forma o prazo foi prorrogado para o próximo dia útil, se encerrando em 16/10/2023 (segunda feira).
”

Nota-se dos autos que o dia 12/10/2023 foi feriado NACIONAL em razão do Dia de Nossa Senhora Aparecida, dessa forma o prazo foi prorrogado automaticamente para o próximo dia útil, se encerrando em 16/10/2023, sendo, portanto, perfeitamente tempestivo o presente recurso de apelação.

Portanto, desnecessária a prova de seu teor e sua vigência para fins de comprovação da ocorrência de feriado, tanto que o próprio sistema do PJE já prorrogou o prazo automaticamente.

Ante o exposto, REJEITO a presente preliminar.

VOTO – MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por OTÁVIO BEHLING, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1001771-41.2018.8.11.0015 movido em desfavor de LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA, julgo parcialmente procedente o presente pedido, com resolução de mérito, alicerçado nos arts. 487, inciso I, e 490 do Código de Processo Civil, de modo a consolidar a posse e a propriedade das 12.000 sacas de soja com 60 Kg cada, objeto do contrato de arrendamento colacionado em Id. 12121865 e a totalidade da safra 2016/2017, ao embargante; confirmando e tornando definitiva a liminar deferida. Diante da existência de sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

Deve a parte embargante e arcar com o importe de 30% e a embargada com o importe 70% das aludidas verbas.

Pois bem.

É consabido que no âmbito do processo civil recai sobre a parte vencida na lide a obrigação de arcar com o custo financeiro do processo, que engloba as custas judiciais e as despesas processuais, bem como pagar honorários ao(s) advogado(s) da parte vencida.

Dispõem os artigos 82 e 85, caput, do CPC, cujas redações são as seguintes:

Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

§ 1º Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica.

§ 2º A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.

[...]

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Assim, caso as partes adversas sejam reciprocamente vitoriosas e derrotadas, os ônus sucumbenciais serão distribuídos entre elas de forma proporcional ao êxito/decaimento de cada uma na lide, a não ser que o decaimento de uma delas seja mínimo, hipótese em que a outra arcará sozinha com os ônus financeiros do processo, conforme preconiza o art. 86, do CPC, in verbis:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Portanto, é uníssono o entendimento de que se aplica aos ônus sucumbenciais como um todo, abrangendo, portanto, as custas e despesas processuais, além dos honorários.

Trata-se da positivação do princípio da causalidade, conforme esclarece o jurista Daniel Amorim Assumpção Neves: Apesar de consagrar a regra da sucumbência, o Novo Código de Processo Civil não foi totalmente alheio ao princípio da causalidade, consagrando-o ao menos em duas situações. Segundo o § 10 do art. 85 do Novo CPC, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo, ou seja, havendo carência superveniente por falta de interesse recursal superveniente, não importará para fixação dos honorários quem sucumbiu (no caso será sempre o autor), mas quem deu causa ao processo. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil - Volume único - 8. ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 5.2)

No caso, nos embargos de terceiro, o embargante requereu:

4) O ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DAS CÉDULAS DE PRODUTO RURAL, tendo a não observância do contrato de arrendamento, o qual prevê a necessidade de carta de anuência do arrendador/embargante em caso de realização de qualquer tipo de financiamento pelo arrendatário;

5) No mérito, a PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO, declarando a improcedência do pedido formulado na ação de execução no que tange à quantidade de soja entregue em nome do embargante nas Safras 2015/2016 e 2016/2017;

O

Magistrado julgou parcialmente procedentes os embargos de terceiros, apenas quanto ao julgamento no que corresponde a sacas de 2015/2016, por essa razão, responde ao pagamento da sucumbência, tendo em vista que não sagrou vencedor de todos os seus pedidos

Nesse norte, considerando a procedência de um dos pedidos do embargante, ambas as partes devem ser condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (art. 86, caput, CPC), não havendo que se falar em sucumbência mínima do apelante.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS NA PROPORÇÃO DO ÊXITO DE CADA PARTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - ORDEM DE VOCAÇÃO. Havendo sucumbência recíproca, ambos os litigantes deverão arcar com as custas processuais e com honorários advocatícios sucumbenciais, na proporção de seu decaimento da lide. Se houver condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre o montante de 10% e 20% sobre o valor desta, observada a ordem de vocação do art. 85, § 2º, do CPC (REsp n. 1.746.072/PR). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.036152-9/001, Relator: Des. Marcelo Pereira da Silva, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/06/2023, publicação da súmula em 12/06/2023.) Destacou-se.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter a r. sentença ora atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024